Tribunal: TJDFT
Processo: 0717725-28.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.. DIREITO PESSOAL SOBRE BEM MÓVEL. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. NÃO CABIMENTO. CONFLITO CONHECIDO E ACOLHIDO
1. O foro competente para julgar ação fundada em direito pessoal sobre bem móvel é em regra do domicílio do réu (art. 46 do CPC).
2. “A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício” (Súmula n. 33 do STJ).
3. Em se tratando de competência territorial é necessário que tal questão seja provocada pela parte demandada, na forma do art. 64, do CPC, que estabelece que tanto a incompetência relativa como a absoluta devem ser arguidas em preliminar de contestação, nos moldes do art. 337, II do mesmo diploma.
4. A competência para processar e julgar a ação é fixada no momento da distribuição do processo e a sua alteração depende de requerimento da parte Ré, prorrogando-se caso não haja manifestação a respeito.
5. A intimação da parte Autora para justificar a escolha do foro em que distribuiu a ação e sua posterior manifestação no sentido de ser o feito remetido a outro Juízo não torna legítimo o declínio, tendo em vista que a competência territorial, por ser relativa, somente poderá ser declarada após requerimento da parte Ré, em preliminar de contestação.
6. Conflito negativo de competência acolhido. Declarado competente o Juízo Suscitado.